Tribunal: STF
Processo: HC 200737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÃO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONVALIDAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.